Tribunal: TJDFT
Processo: 0003445-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003445-44.2016.8.07.0018 RECORRENTE: TUTU COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 28810378, a recorrente TUTU COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP pugna pela transferência dos valores depositados no presente feito para os autos da execução fiscal número 0756110-94.2019.8.07.0016, com vistas à garantia do juízo para oposição de embargos à execução. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 28388556 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007